Tribunal: TJSP
Processo: 1006009-80.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Energia elétrica. Ação de exibição de documentos. Faturas de energia elétrica. Sentença terminativa. Faturas de consumo que podem ser obtidas diretamente pelo consumidor no site da empresa. Ausência de interesse de agir do autor. Carência da ação.

Recurso não provido.